Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. CURSOS PREPARATÓRIOS. PLÁGIO E COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA. BLOQUEIO DE DOMÍNIOS ELETRÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA APLICAÇÃO DE MULTA.
A tutela de urgência para o bloqueio do site, em que comercializado ilegalmente os cursos preparatórios para concursos, é suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita, não havendo elementos que justifiquem a liminar para a imposição da obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar e comercializar os cursos preparatórios para concursos.